Tribunal: TJDFT
Processo: 0754258-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754258-73.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIA ADRIANA BARROS IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ISABELA MARTINS NEVES em favor de ANTONIA ADRIANA BARROS, sob o fundamento de que a paciente, condenada à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal. Narra que a Defesa formulou pedido de substituição da prisão da paciente por domiciliar humanitária, por ser mãe de três crianças, uma delas menor de 12 anos. Contudo, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal teria condicionado a apreciação do pedido à realização de diligências pelo Conselho Tutelar, para averiguar “se há outros parentes que possam cuidar das filhas da sentenciada, bem como quem figura como responsável por elas na escola em que se encontram matriculadas”, nos termos da decisão de mov. 72.1 dos autos da execução n. 0409278-06.2024.8.07.0015. Sustenta que a exigência é ilegal, porque cria requisito inexistente no ordenamento jurídico, afinal, a própria lei presume a necessidade materna. Além disso, afirma que existe relatório psicossocial confirmando que a paciente é a única responsável pelos cuidados com os filhos, e que a demora na apreciação do pedido é injustificável. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção integral da criança e a primariedade da mãe prevalecem sobre juízos morais ou gravidade abstrata do crime. No ponto, registra que a mãe é tecnicamente primária, com essa única condenação, o crime não ocorreu no lar nem na presença das crianças, a paciente não integra organização criminosa e não houve violência ou grave ameaça. Por fim, faz referência ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, que reconheceu a violação estrutural de direitos fundamentais no sistema prisional. Anota que a manutenção da prisão da paciente reforça vulnerabilidade e desproteção infantil. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer (i) a imediata suspensão dos efeitos da decisão que condicionou a análise do pedido de prisão domiciliar à avaliação pelo Conselho Tutelar; (ii) a imediata determinação de substituição da prisão pela domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, se necessário; (iii) que seja assegurado à paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação das medidas liminares, determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Antes de analisar o pedido liminar, e o próprio cabimento do habeas corpus, tendo em vista a previsão do recurso de agravo em execução penal contra o ato ora impugnado, determinei, no despacho de id 79345777, fosse o Juízo da Vara de Execuções Penais oficiado para prestar as informações pertinentes ao caso, com urgência. Em ofício de id 79546700, o Juízo prestou as informações requisitadas. É o relatório. Decido. Nesse primeiro momento, apesar da possibilidade de interposição de agravo no caso concreto, e da inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, conheço da ação, excepcionalmente, diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente de efetiva demora na análise do pedido de prisão domiciliar da paciente, que é mãe de três crianças, sendo uma delas menor de 12 (doze) anos de idade, que dependeriam dos cuidados exclusivos da mãe. De fato, da análise do processo SEEU n. 0409278-06.2024.8.07.0015, verifica-se que o ato decisório ora impugnado foi proferido há mais de seis meses, em 19/05/2025, sem registro posterior de nenhum ato processual relevante. Contudo, por ora, não há elementos suficientes nestes autos a demonstrar, de pronto, como exigido na análise do pedido liminar, ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão que determinou ao Conselho Tutelar a averiguação de possíveis parentes aptos a cuidar dos filhos da sentenciada, que, como já registrado, foi definitivamente condenada pela prática do grave crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ademais, conforme informado pelo Juízo em id 79546703, já foram tomadas as providências necessárias para o cumprimento da determinação judicial junto ao Conselho Tutelar, com a intimação pessoal da Subsecretária de Políticas para Crianças e Adolescentes do Distrito Federal para encaminhar o relatório solicitado no prazo de 05 (cinco) dias. Nesse contexto, eventual manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar, nesse momento, configuraria inaceitável supressão de instância. Nesta sede de cognição sumária, portanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista as peculiaridades do caso e a necessidade de acesso a mais informações a respeito da rede de apoio da sentenciada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se novamente o Juízo para que informe se o relatório requisitado foi enviado pela Secretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes do DF. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator